Tribunal: TJSP
Processo: 0010268-83.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de entorpecentes – Materialidade e autoria comprovadas – Pedido de absolvição ou, caso não seja este o entendimento, de desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei no 11.343/2006 – Impossibilidade uma vez que a conduta se amolda ao art. 33, caput, da Lei de Drogas – Condenação mantida – Insurgência recursal da Acusação quanto à reprimenda fixada pelo Juízo

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de entorpecentes – Materialidade e autoria comprovadas – Pedido de absolvição ou, caso não seja este o entendimento, de desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei no 11.343/2006 – Impossibilidade uma vez que a conduta se amolda ao art. 33, caput, da Lei de Drogas – Condenação mantida – Insurgência recursal da Acusação quanto à reprimenda fixada pelo Juízo – Aplicação, na sentença, do benefício previsto no parágrafo 4o do artigo 33 da lei de regência, que ora se mantém, pois não restou comprovada a dedicação do réu às atividades criminosas, nem que ele integrasse organização criminosa – Descabimento de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, bem como de regime prisional menos gravosos, ante as peculiaridades do caso e o princípio da suficiência da pena – RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.